Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SINDIRETA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. DESTAQUE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretensão da sociedade de advogados agravante, ao exigir que a quantia do crédito referente aos honorários de advogado fixados no negócio jurídico celebrado com o sindicato da categoria seja descontado do crédito dos respectivos substituídos durante a fase de cumprimento individual de sentença.
2. Os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. 2.1. A respeito aos honorários contratuais é necessário registrar que o intrumento do negócio jurídico celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de recebimento do valor dos honorários ali previstos, nos termos do art. 22, §§ 4o e 7o, do EOAB.
3. No caso o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre sindicato (Sindireta-DF) e sociedade de advogados. Os substituídos não declararam concordância com o modo de pagamento estabelecido no instrumento negocial. Por essa razão a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre as próprias partes negociantes. 3.1. O negócio jurídico celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, razão pela qual a sociedade de advogados não pode requerer diretamente o desconto da aludida quantia do montante previsto em precatório ou requisição de pequeno valor expedido em nome do substituído.
4. Recurso conhecido e desprovido.